Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PETIÇÃO – AUTOS N.o 1010946-36.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Requerente: Ministério Público
Requeridos: Landione Souza da Cruz e Oséias Alves Luz
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público almejando a concessão de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva dos requeridos Landione Souza da Cruz e Oséias Alves Luz no bojo da Ação Penal n.o 1129-79.2020.8.11.0059 (Código 126063), em trâmite perante a Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, a fim de que seja restabelecida a segregação cautelar da liberdade de ambos, acusados do delito de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, majorado pelo repouso noturno (artigo 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal).
O requerente afirma, em síntese, que a prisão preventiva dos requeridos foi decretada em 10 de março de 2020, contudo, em 19 de março de 2020, foi revogada a custódia, diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19).
O Ministério Público descreve que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis necessários à decretação da medida extrema. Em relação ao requerido Landione, assevera que ele foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas 40 (quarenta) dias antes do fato imputado na ação penal na origem.
No que concerne ao requerido Oséias, assinala que ele responde a ações penais por lesão corporal em contexto de violência doméstica e por delito do Estatuto do Desarmamento, ambos anteriores ao crime patrimonial processado na ação penal na origem. Destaca que após a decisão de soltura, veio a ser novamente preso em flagrante pela prática de furto qualificado em concurso material com roubo majorado, fato esse que deu origem a uma nova ação penal.
Afirma o peticionante que ambos os demandados não integram o grupo de risco do novo coronavírus, sendo certo que, em atenção à Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso expediram a Nota Técnica Orientativa n.o 04/2020/SAAP/SESP-MT, com orientações preventivas a serem adotadas no âmbito do sistema prisional estadual, a fim de se evitar o contágio da população carcerária pelo novo coronavírus (covid-19).
Realça, pois, que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para salvaguardar a ordem pública na hipótese.
Com essas considerações, o Parquet interpôs recurso em sentido estrito na origem, com base no artigo 581, inciso V, do CPP, o qual está pendente de remessa a esta Corte de Justiça para apreciação, motivo por que, ante a possível demora para o julgamento do feito, por se tratar de processo com réus soltos, objetiva a concessão de tutela de urgência no ponto, à conta do risco concreto à sociedade e à ordem pública.
Desse modo, almeja, inclusive liminarmente, a concessão de efeito ativo ao referido recurso em sentido estrito, para que seja decretada a prisão preventiva de Landione Souza da Cruz e Oséias Alves Luz, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da aplicabilidade da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Por oportuno, ressalta-se que a regra insculpida no artigo 584, caput, do Código de Processo Penal não prevê a atribuição de efeito suspensivo às decisões de revogação de prisão atacadas pelo recurso em sentido estrito na hipótese de cabimento do inciso V do artigo 581 do mesmo diploma normativo.
Apesar disso, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de ajuizamento de medida cautelar inominada para concessão de efeito ativo a recurso interposto pela parte e pendente de julgamento, a ser apreciada perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada.
Na ação penal, na origem, imputa-se aos requeridos a prática de um delito de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, majorado pelo repouso noturno (artigo 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV, do Código Penal).
Segundo narra a denúncia (id. 40958486, p. 02/04), no dia 02 de março de 2020, durante a madrugada, em residência particular, localizada na Av. Industrial, Bairro Centro, Município de Confresa/MT, os requeridos Landione Sousa da Cruz e Oséias Alves Luz, durante o repouso noturno, agindo em concurso de pessoas e mediante escalada, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma motocicleta Honda/Biz 125, ano 2016, cor vermelha, placas QBE-4428, e um capacete, pertencentes à vítima Daniel Virgilio de Freitas.
Conforme se depreende de consulta processual no Sistema Institucional Primus, em 10.03.2020 o flagrante não foi homologado, ante a superação do prazo legal determinado para a comunicação da prisão à autoridade judiciária, todavia, foi decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, após pedido formulado pelo Ministério Público.
No dia 19 de março de 2020, o magistrado de primeira instância houve por bem revogar a custódia cautelar, ponderando que os demandados “(...) estão sendo processados nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão” (id. 40958489, p. 26).
Diante disso, foram arbitradas aos requeridos as seguintes obrigações: a) apresentação de endereço fixo na data da intimação da decisão de soltura; b) estrito cumprimento das recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19); c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal; d) recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min; e) comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimados; f) manutenção do endereço atualizado; e g) a proibição de alteração do domicílio, sem prévia autorização do juízo processante.
Observa-se que, ao tempo da substituição da custódia cautelar por medidas alternativas à prisão, o magistrado de primeiro grau levou em consideração, adequadamente, o fato de que ambos os demandados estavam a reincidir, e, nesse sentido, bem pontuou na decisão que “(...) em que pese os argumentos do Ministério Público de que os Acusados são pessoas reincidentes e com ações penais em curso nesta Comarca, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise ‘futurológica’ de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que, nem mesmo houve a abertura da instrução processual, a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado” (id. 40958489, p. 26).
Em uma análise superficial da hipótese trazida a apreciação, compatível com o atual momento procedimental, não se verifica alteração fático-processual capaz de justificar a modificação do entendimento do juiz de primeira instância com relação ao requerido Landione Sousa da Cruz.
Nesse sentido, à época da revogação da prisão processual, era de conhecimento do magistrado que Landione responde à Ação Penal n.o 539-05.2020.8.11.0059 (Código 125056 – Terceira Vara de Porto Alegre do Norte), pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal (artigos 33, caput, e 28, caput, ambos da Lei Antitóxicos) cerca de 40 (quarenta) dias antes do fato imputado na ação penal subjacente a esta medida cautelar inominada.
Ainda assim, por ora, verifica-se pertinente a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas, uma vez que o demandado é processado na origem por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, mesma condição essa do fato delitivo constante do processo apontado para a demonstração da existência de antecedente.
Além disso, a pandemia ocasionada pelo novo cororavírus (covid-19), aliada à necessidade de adoção de medidas que salvaguardem ao máximo possível a população carcerária, bem como a repercussão no andamento das ações penais, retardando a realização da instrução processual, justificam a adoção de medidas mais brandas.
Sob outra perspectiva, ao tempo da decisão liberatória, também era de conhecimento do juiz que o requerido Oséias Alves Luz foi condenado em primeira instância pela prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) no bojo da Ação Penal n.o 886-72.2017.8.11.0017 (Código 137533 – Comarca de São Félix do Araguaia), bem como que responde à Ação Penal n.o 2973-64.2018.8.11.0017 (Código 146740 – Comarca de São Félix do Araguaia) pela suposta prática do delito do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento.
Conforme narrado pelo requerente, contudo, é fato que Oséias Alves Luz voltou a delinquir onze dias após a decisão de soltura, uma vez que figura como réu no bojo da Ação Penal n.o 1286-52.2020.8.11.0059 (Código 126536 – Terceira Vara de Porto Alegre do Norte), em que lhe é imputada a suposta prática, no dia 30 de março de 2020, dos delitos de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma branca e pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) em concurso material de crimes (artigo 69 do Estatuto Repressivo).
A despeito de essa circunstância constituir fato novo, potencialmente apto à nova decretação da prisão preventiva, com revogação das medidas cautelares alternativas à segregação da liberdade, essa é a questão de fundo a ser debatida no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.
No presente momento, aparentemente não se justifica o deferimento da medida liminar nesta via procedimental, uma vez que o requerido Oséias Alves da Luz se encontra preso preventivamente por força de decisão exarada nos autos da Ação Penal n.o 1286-52.2020.8.11.0059, em que é processado pelo fato superveniente.
Ademais, compulsando o andamento processual da Ação Penal n.o 1129-79.2020.8.11.0059 (Código 126063) no Sistema Institucional Primus, não se verifica que o Ministério Público tenha novamente requerido a decretação da prisão preventiva em razão da nova prática criminosa imputada ao requerido, de modo que, por ora, não se constata a urgência propalada na petição inicial.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Atente a Secretaria Criminal Unificada para processar a presente medida cautelar inominada da seguinte forma:
I. intime-se o Ministério Público da presente decisão;
II. citem-se os requeridos para que apresentem contestação;
III. caso não apresentada a contestação de quaisquer deles, certifique-se e façam os autos conclusos;
IV. colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;
V. certifique-se acerca do andamento do recurso em sentido estrito a que estes autos fazem referência; e
VI. façam conclusos para julgamento.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada